Tribunal: TJDFT
Processo: 0758253-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de licença prêmio indenizada sobre o abono de permanência. Foram julgados procedentes os pedidos de inclusão do auxílio alimentação e auxílio saúde, bem como a incidência de correção monetária desde a data da aposentadoria.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que se aposentou em 31/10/2017, porém a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, excluiu da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação. Afirmou ter a Administração efetuado pagamento a menor do valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia e sem que tivesse incidência de correção monetária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67052247). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67052252).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não renunciou ao direito de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio, apenas reconheceu que não poderia pleitear o pagamento do abono de permanência em si, pois estaria prescrito. Aduziu que o direito a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio não se encontra prescrito, posto que deve ser considerada a data do efetivo pagamento (02/2023) como termo inicial da contagem do prazo. Aduziu que fez jus ao recebimento do abono de permanência no dia 07/08/2017, quando completou 25 anos de magistério, tendo se aposentado no dia 31/10/2017, permanecendo mais 85 (oitenta e cinco) dias na ativa. Argumentou que o fato de que não houve pagamento pelo DF ou processo judicial em relação ao tema não afeta seu direito de incluir a rubrica na base de cálculo da Licença Prêmio. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
6. Conforme as informações extraídas do processo administrativo de ID 67052233, a servidora adquiriu direito a aposentadoria durante o curso do processo administrativo, iniciado no mês 04/2017. A aposentadoria da recorrente foi publicada no DODF em 31/10/2017 (ID 67052233, p. 33). Não houve o pagamento do abono de permanência, nem determinação judicial a respeito ou pedido do mencionado pagamento na inicial, conforme as fichas financeiras de ID 67052232. A própria aurora, conforme petição de ID 67052237, reconhece a inexistência de pagamento e de processo judicial referente ao abono de permanência, cujo recebimento do principal está prescrito, mas insiste na possibilidade de inclusão dos reflexos do abono não recebido e já prescrito, no cômputo da licença-prêmio.
7. A base de cálculo da licença-prêmio convertida em é composta pelos valores efetivamente devidos ao servidor no período de concessão. Como os valores do abono de permanência já estão prescritos, não sendo juridicamente exigíveis, eles não integram a remuneração do servidor, impedindo que sejam considerados na base de cálculo da licença prêmio. Prescrita a pretensão de cobrança dos valores relativos à própria gratificação (abono de permanência), prescreve também a pretensão referente ao pagamento de seus reflexos, uma vez que extinta a pretensão ao direito principal, não subsistem efeitos financeiros ou reflexos a serem considerados para composição de benefícios acessórios.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.